Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-31.2019.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000386-31.2019.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direito de Imagem, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIANE CHAVES DA COSTA - CPF: 016.448.291-18 (AGRAVADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSIANE CHAVES DA COSTA - CPF: 016.448.291-18 (AGRAVANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RAR DA AUTORA PROVIDO EM PARTE E RAR DA ENERGISA DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NO CADASTRO NEGATIVO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM FIXADO QUE OBEDECE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - JUROS MORATÓRIOS - DATA DA CITAÇÃO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, há que ser desprovido o
agravo

interno
.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em se tratando de relação contratual, os juros moratórios são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de agravo interno aviados por
Josiane Chaves da Costa
e
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, objetivando a reforma da decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação cível para o fim de majorar os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo nos demais termos a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito.

Para tal desiderato, a agravante Josiane sustenta que o
quantum
indenizatório deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) com juros moratórios a incidir da citação.

Por outro lado, a agravante Energisa sustenta que restou demonstrada a irregularidade no medidor da unidade consumidora da agravada (desvio nos bornes do medidor), restando comprovado nos autos através das fotografias e que o valor da fatura de recuperação de consumo seguiu os preceitos da legislação setorial aplicável e, portanto, alega que é legítima as cobranças efetuadas pela agravante, devendo ser afastada a condenação imposta a título de dano moral.

Ambas as partes agravadas, pugnaram pelo desprovimento do recurso de agravo interno (Id’s 64354998 e 72534955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que os agravos não comportam o almejado provimento, porquanto a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio e com os fatos apresentados nos autos.

Extrai-se que o recurso de apelação foi interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito cobrado e condenando a concessionária de energia ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Na hipótese, o recurso fora provido, para o fim de condenar a Energisa, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

Como é sabido, a questão dos autos versa sobre relação de consumo e, portanto, devem ser aplicados os princípios protetivos no CDC na sua integralidade, em prol da efetiva proteção do consumidor, conforme dispõe o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, que permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, como bem mencionado na decisão recorrida, a agravante Energisa não conseguiu demonstrar, que o procedimento adotado para apurar a falha do medidor fora realizado seguindo os ditames prescritos na Resolução no 414/2010 da ANEEL, posto que, conforme o Termo de Operação e Inspeção no 679853 a consumidora não estava presente no momento de sua realização, “Cliente Ausente” tampouco fora notificada da perícia e da recuperação de consumo.

Ao contrário, a agravante resumiu-se a dizer que ao realizar a vistoria na unidade consumidora da agravada, restou incontroversa a constatação de irregularidades (DESVIO NOS BORNES DO MEDIDOR), sendo retirado para troca e que o valor da fatura de recuperação de consumo, seguiu os preceitos da legislação setorial aplicável.

Portanto, a inspeção foi realizada de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, uma vez que a consumidora estava ausente, razão pela qual não pode ser aceita como meio de prova, mesmo porque a regulamentação exige a realização do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, com respeito às formalidades legais, o que, no caso, não ocorreu.

Ademais, a agravante não apresentou os históricos de consumo que pudessem demonstrar alterações no consumo de energia no período posterior à época da alegada irregularidade em relação ao período apontado como irregular.

Assim, não há como responsabilizar a consumidora pela falha apontada (irregularidade no medidor de energia), eis que os requisitos da mencionada resolução não foram cumpridos.

Além disso, embora tenha sido constatada irregularidade no medidor, não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação. Portanto, a avaliação técnica não passa de prova unilateral e incapaz de, por si só, acarretar a responsabilidade civil da parte agravada.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.

A respeito, trago a colação entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, reformando parcialmente a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Cobrança Indevida e Reparação por Danos Morais, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, há que ser desprovido o agravo interno
.”
(N.U 0002057-09.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A
prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo
. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito.
(REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 21/09/2019) (destaquei)

Outrossim, no que tange à insurgência sobre o
quantum
fixado a título de danos morais, alegado pela agravante Josiane Chaves, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, como sabido o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela frustração e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, tenho que o
quantum
fixado por este Relator em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra suficiente e razoável, além de não destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

A respeito, quanto ao tema em comento, trago jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.
”
(N.U 1037959-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO - COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO - QUANTUM MANTIDO - VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
”
(N.U 1000241-38.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 03/08/2020) (destaquei)

No tocante à incidência dos juros de mora, por se tratar de relação contratual, são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Portanto, neste ponto, deve ser reformada a sentença para que os juros de mora incidam desde a citação, nos termos do art. 405 do CC.

De outro modo, não obstante a interposição do agravo interno pela Energisa, nada de novo trouxe aos autos, tendo interposto o presente recurso para simples rediscussão dos fatos.

Assim, imperiosa a manutenção da decisão que deu provimento ao recurso de apelação para majorar o quantum indenizatório por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade do débito, por estar devidamente fundamentada.

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo interno interposto por Josiane Chaves da Costa, tão somente para aplicar os juros moratórios a partir da citação e
nego provimento
ao recurso da Energisa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021